Tribunal: TJPA
Processo: 0818993-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818993-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KLEVERTHON MELO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a liminar deferida no mandado de segurança originário, a qual suspendeu a remoção do servidor público agravado, policial penal, da Região Metropolitana de Belém para a Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba, determinando sua permanência na Unidade Prisional de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de controle judicial do ato administrativo de remoção ex officio de servidor público, à luz da alegada ausência de motivação idônea, e a legitimidade da decisão judicial que suspendeu a remoção por meio de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor público deve observar os princípios da legalidade e da motivação, sendo necessária a apresentação de fundamentos concretos e individualizados que justifiquem a medida.

A ausência de motivação adequada e a existência de indícios de desvio de finalidade autorizam o controle judicial, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle jurisdicional dos atos administrativos quando estes forem ilegais, abusivos ou desproporcionais, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão monocrática recorrida encontra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, especialmente ao considerar os impactos pessoais e familiares da remoção, bem como a ausência de demonstração clara da necessidade administrativa alegada.

A argumentação do agravante, centrada na legitimidade do ato e na discricionariedade administrativa, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de motivação individualizada no ato administrativo de remoção de servidor público autoriza o controle judicial, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

O Poder Judiciário pode suspender ato administrativo discricionário quando ausentes os requisitos legais de validade, especialmente a motivação adequada e a finalidade legítima.

A concessão de tutela provisória é cabível diante de risco de dano irreparável ao servidor e verossimilhança das alegações quanto à nulidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 932, V; Lei nº 8.112/1990, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1320412, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021, DJe 10.09.2021.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

TJPA, AI nº 0815026-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 15.04.2024.

TJPA, AI nº 0007154-49.2016.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª CCI, j. 06.11.2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818993-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
KLEVERTHON MELO COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28270362)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27208172, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória que deferiu a liminar pleiteada nos autos originários, suspendendo a remoção do servidor público agravado, policial penal, transferido de sua lotação na Região Metropolitana de Belém para a Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba, determinando sua manutenção na Unidade Prisional de Abaetetuba, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o ato de remoção se encontra formalmente motivado, conforme os Ofícios Internos da SEAP, e que a medida é necessária à adequada alocação de servidores, dentro do exercício legítimo da discricionariedade administrativa.

Alega violação ao princípio da separação dos poderes e afirma que a decisão judicial interfere indevidamente na organização interna da administração penitenciária estadual.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 29497608).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória que deferiu a liminar pleiteada nos autos originários, suspendendo a remoção do servidor público agravado, policial penal, transferido de sua lotação na Região Metropolitana de Belém para a Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba, determinando sua manutenção na Unidade Prisional de Abaetetuba, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27208172):

“(...)
Decido
.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do ato de remoção ex officio de servidor público e à possibilidade de sua suspensão por decisão judicial liminar em mandado de segurança.

No caso em comento, os argumentos do Recorrente não são suficientes para ensejar a suspensão da decisão agravada, isso porque, a despeito da afirmação de que o agravado não possui direito à inamovibilidade, o agravante não demonstra de plano que o ato de remoção do autor/recorrido possui motivação, sendo este o fundamento utilizado pelo julgador na origem para deferir o pedido liminar de manutenção do agravado no seu local de trabalho.

Ressalto que, apesar de em regra, não ser possível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que em situações excepcionais em que se verifique a ausência de quaisquer dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção do Agravado.

A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, esta é relativa e pode ser afastada diante de elementos que apontem para desvio de finalidade ou motivação deficiente. A decisão agravada considerou, com acerto, os impactos pessoais e familiares da medida impugnada, que não foram adequadamente ponderados pela administração, e que configuram risco de dano irreparável, justificando a concessão da tutela provisória.

Não se trata de imisção no mérito administrativo, mas de controle de legalidade do ato, o qual deve estar revestido de motivação idônea e proporcionalidade. O Estado do Pará não trouxe aos autos, em sede recursal, documentos suficientes para infirmar as premissas da decisão combatida.

Assim, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle, mormente quando evidenciado o desvio de finalidade e ausência de motivação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1 .
Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art . 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO . INSURGÊNCIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ . MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUMUS BONI IURIS . PERICULUM IN MORA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar, determinando que a autoridade coatora no prazo de 5 (cinco) dias promova o retorno do impetrante à sua lotação anterior, sob pena de aplicação de multa; 2. Havendo nos autos prova pré-constituída de irregularidades no procedimento de remoção de servidor público, é possível a concessão de liminar para o retorno do servidor à sua lotação de origem; 3.
A ausência de motivação válida da remoção, ex officio, de servidor público importa na nulidade do ato administrativo. Precedentes do STJ e deste Tribunal
; 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada em todos seus fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150263820238140000 19168875, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1- Análise restrita à verificação se estão ou não presentes os requisitos ensejadores do deferimento da liminar, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2- O Objeto da presente demanda se refere a remoção imotivada do agravado, que gerou a ação mandamental, onde o mesmo alegou ser servidor público municipal, exercendo atividades na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 13 de Maio, tendo sido removido para escola distinta da que lecionava, a saber Escola Municipal Shalon, com carga horária de 200 horas/aula. Asseverou, ainda, que a referida remoção fora de maneira imotivada e injustificada. 3-
Na motivação o agente público deve explicitar, de forma fundamentada, os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. 4- Conforme entendimento pacificado no STJ E STF, é imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial. 5
- Recurso Conhecido e Parcialmente provido.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00071544920168140000 9999182823, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/11/2017, 2ª Câmara Cível Isolada)

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo a quo, constato ser proporcional, razão pela qual mantenho no valor determinado.

Por fim, a decisão agravada, não aplicou de imediato o crime de desobediência, limitando-se a advertir sobre a possibilidade de sua incidência caso ocorresse o descumprimento das determinações judiciais. Nesse contexto, não há que se falar em afastamento de ameaça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória de origem que concedeu a liminar impugnada.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o agravante aduz que a decisão que removeu o servidor público agravado é legítima e suficientemente fundamentada, de modo que não há direito a inamovibilidade por parte do agravado, sendo que a necessidade da administração pública pode sim removê-lo para outro local de trabalho condizente com a sua função.

Entretanto, os fundamentos trazidos no agravo interno não são suficientes para afastar os motivos que embasaram a decisão agravada. A jurisprudência consolidada permite o controle judicial de atos administrativos quando verificada a ausência de motivação ou desvio de finalidade, especialmente em hipóteses que resultem em restrição a direitos fundamentais ou potencial dano irreparável.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art .85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)”.

Ademais, embora o Estado do Pará alegue que a remoção decorre de necessidade do serviço e esteja devidamente fundamentada, os documentos acostados aos autos não afastam de plano a conclusão do juízo de origem e da decisão monocrática, que identificaram ausência de motivação concreta e individualizada para a remoção do servidor agravado.

A alegação de conveniência administrativa trazida soa genérica, não apresentando elementos subjetivos suficientes e não satisfazendo o requisito de motivação exigido para a validade do ato praticado.

Sobre isso:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1- Análise restrita à verificação se estão ou não presentes os requisitos ensejadores do deferimento da liminar, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2- O Objeto da presente demanda se refere a remoção imotivada do agravado, que gerou a ação mandamental, onde o mesmo alegou ser servidor público municipal, exercendo atividades na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 13 de Maio, tendo sido removido para escola distinta da que lecionava, a saber Escola Municipal Shalon, com carga horária de 200 horas/aula. Asseverou, ainda, que a referida remoção fora de maneira imotivada e injustificada. 3-
Na motivação o agente público deve explicitar, de forma fundamentada, os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. 4- Conforme entendimento pacificado no STJ E STF, é imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial. 5
- Recurso Conhecido e Parcialmente provido.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00071544920168140000 9999182823, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/11/2017, 2ª Câmara Cível Isolada)”.

Diante disso, resta claro que não houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como legal a decisão interlocutória de 1º grau impugnada, juntamente com a decisão monocrática proferida por este juízo, não cabendo a reforma destas por essa via de agravo interno nos termos dos argumentos levantados pelo ora recorrente. A manutenção da decisão monocrática combatida é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27208172, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025